Tribunal: TJDFT
Processo: 0715414-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715414-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: LUIZ DIAS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. em face da r. decisão (ID 58068640) que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por Luiz Dias do Nascimento, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 1.904,26 (mil, novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), nos termos propostos pelo perito (ID 189589493, na origem). Alega ser inaplicável o CDC ao caso e, por consequência, inviável a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do referido Diploma. Argumenta que, em casos como o ora em exame, em que se discute o direito à indenização pelo Seguro DPVAT, as provas são de fácil acesso ao beneficiário, pois a Lei no 6.194/74 dispõe que deve haver simples prova do fato (acidente), do dano (invalidez), por meio de Laudo Pericial emitido pelo IML, e do nexo de causalidade, não sendo possível afirmar que há desigualdade entre as partes quanto à possibilidade de obtenção das provas necessárias a comprovar o alegado direito. Alega que o Agravado é beneficiário da gratuidade de justiça, portanto, deve o Estado custear a produção da prova, que é também do interesse do magistrado, o que encontra amparo em decisão do c. STJ, qual seja, AgRg no AREsp no 26.0516/MG e na Portaria no 101/2016, deste eg. TJDFT. Salienta que a Lei no 6.194/74, determina expressamente que “O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais” e que a parte Agravada requereu expressamente a produção da prova pericial, atraindo a incidência do art. 95 do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para que se determine o custeio da perícia somente pela parte Agravada; subsidiariamente requer que o Poder Público assuma o pagamento do valor e, caso assim não se entenda, que seja determinado o rateio do valor, na forma do art. 95 do CPC/15, ou que o valor seja reduzido para a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), conforme Portaria no 101/2016, deste eg. TJDFT. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em consulta aos autos de referência, verifica-se que o d. Juízo, na decisão de ID 187896349, na origem, atribuiu ao Autor/Agravado o dever de arcar com o pagamento dos honorários periciais. Na ocasião, ressaltou que, sendo a parte Agravada beneficiária da gratuidade de justiça, competiria a este eg. Tribunal custear a verba, conforme art. 95, § 3o, inciso II, do CPC/15, e Portaria Conjunta n° 101/2016 deste eg. TJDFT, complementada pela Portaria GPR 35, de 6/1/2023. Ocorre que, ao proferir a decisão ora recorrida, que trata da homologação do valor dos honorários do perito, o d. Juízo de origem, talvez por erro material, determinou a intimação da Requerida para promover o depósito do valor homologado no prazo de 10 (dez) dias. Assim, viável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Da mesma forma, também se evidencia o periculum in mora, pois o d. Juízo estabeleceu prazo para o depósito do valor. Assim, defiro o requerimento de antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator